Tribunal: TJBA
Processo: 0512976-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512976-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE e outros

Advogado(s)
:
TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE, JANAINA DA SILVA FERNANDES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, RODRIGO CHAVES ESTRELA, CATARINA QUEIROZ

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CHAVES ESTRELA, GABRIEL MUNIZ CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO ANTIPRECLUSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA UTILIZADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ANÁLISE TÁCITA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Reconhecida a preclusão lógica em razão da ausência de interposição dos embargos de declaração contra acórdão que teria, segundo alegação da parte, incorrido em omissão, nos termos dos artigos 1.022 e 223 do CPC.

2.

A apresentação de simples petição, sem a utilização da via recursal adequada, não é suficiente para afastar a preclusão nem para justificar a rediscussão da matéria decidida.

3.

Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas: a decisão agravada, de maneira pragmática, examinou o mérito da apelação interposta e do protesto antipreclusivo, de modo a garantir a prestação jurisdicional plena e efetiva.

4.

Restando comprovado que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no julgamento originário, inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional a ser sanada.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
0512976-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A
e
Marcus Antônio Baptista Alves do Vale
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora